Tribunal: TJSP
Processo: 2319458-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCLUSÃO DA CREDORA FIDUCIÁRIA NO POLO PASSIVO DA AÇÃO DE COBRANÇA DE CONDOMÍNIO – NECESSIDADE DE PRÉVIA IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL
- Em que pese tenha sido consolidada a propriedade do imóvel nas mãos da instituição financeira, conforme retratado na matrícula do imóvel, a credora fiduciária somente passa a responder pelo débito condominial após a sua efetiva imissão na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCLUSÃO DA CREDORA FIDUCIÁRIA NO POLO PASSIVO DA AÇÃO DE COBRANÇA DE CONDOMÍNIO – NECESSIDADE DE PRÉVIA IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL
- Em que pese tenha sido consolidada a propriedade do imóvel nas mãos da instituição financeira, conforme retratado na matrícula do imóvel, a credora fiduciária somente passa a responder pelo débito condominial após a sua efetiva imissão na posse do bem, tal como prescrevem os artigos 27, § 8o, da Lei no 9.514/97 e 1.368-B, do CC.
RECURSO IMPROVIDO